Tribunal: TJSP
Processo: 2174469-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Decisão que denegou a tutela de urgência – Insurgência dos autores – Tese no sentido de que estão presentes os pressupostos para sua concessão – Não acolhimento – Em análise de cognição sumária, ao menos os excertos destacados na inicial estão redigidos em tom não acusatório, mas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Decisão que denegou a tutela de urgência – Insurgência dos autores – Tese no sentido de que estão presentes os pressupostos para sua concessão – Não acolhimento – Em análise de cognição sumária, ao menos os excertos destacados na inicial estão redigidos em tom não acusatório, mas apenas informativo sobre a existência de investigações, não justificando a concessão da tutela antecipada – Necessidade de contraditório e instrução processual, sob pena de prévia censura, que é vedada pela Constituição Federal – Manutenção da decisão – RECURSO DESPROVIDO.